Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO ENTRE AS PARTES. DESISTÊNCIA UNILATERIAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é viável a desistência unilateral de acordo firmado pelas partes, ainda que anterior à homologação por sentença.
2. A anulação da sentença homologatória de acordo, por desistência unilateral de uma das partes somente é possível se ocorrer vicio de consentimento (dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa), o que não se verifica do caso dos autos.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.